Tribunal: TJSP
Processo: 1500706-32.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Regime aberto. Cuidando-se de traficância de 61,6 gramas de drogas ilícitas praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau médio, sem prejuízo da

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Regime aberto. Cuidando-se de traficância de 61,6 gramas de drogas ilícitas praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau médio, sem prejuízo da substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.